Tribunal: TJSP
Processo: 1051263-55.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de existirem vícios na decisão colegiada da turma julgadora. Questões deduzidas: [1] erro material – inexistência de pedido de honorários proporcionais; [2] omissão – disposição da Lei no 8.906/1994 e precedente do STJ; [3] omissão sobre a impossibilidade de se anular o julgamento colegiado por decisão monocrática; e [4] novo julgamento da apelação – alteração

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de existirem vícios na decisão colegiada da turma julgadora. Questões deduzidas: [1] erro material – inexistência de pedido de honorários proporcionais; [2] omissão – disposição da Lei no 8.906/1994 e precedente do STJ; [3] omissão sobre a impossibilidade de se anular o julgamento colegiado por decisão monocrática; e [4] novo julgamento da apelação – alteração de entendimento – omissão sobre a vedação de rejulgamento da causa e 'reformatio in pejus'.
Embargos de declaração. [1] No que toca à primeira matéria, a sociedade de advogados disse menos do que poderia dizer. Embargante que não pode mais defender interesse próprio nos mesmos autos em que é feita a defesa dos ex-clientes. Direito aos honorários que deve ser discutido em autos próprios. 2] Não houve afronta à Lei no 8.906/1994 e a precedente do STJ. Direito aos honorários proporcionais preservado. [3] Omissão não verificada quando se anulou Acórdão por falta de preparo. Questão prejudicada ante o recolhimento do preparo tal como ordenado por decisão monocrática. [4] Anulado o Acórdão, que era favorável aos embargantes da execução, outro Acórdão poderia ser proferido, ainda que contrário ao interesse dos embargantes da execução. Questão não afeta à sociedade de advogados. Pré-questionamento Inteligência do art. 1.025 do CPC. Embargos declaratórios rejeitados. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.